Tribunal: TJMT
Processo: 1079472-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079472-47.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DILSON MARTINS E SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 474/2019. DIFERENÇA DE PERCENTUAL INEXISTENTE. PAGAMENTO RETROATIVO EFETUADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de reajuste salarial, alegando que o percentual aplicado foi inferior ao previsto na Lei Complementar Municipal no 474/2019. O recorrente requer o reajuste de 27% sobre o salário base, com pagamento retroativo a partir de maio de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Municipal no 474/2019 assegura reajuste de 27% ao servidor; e (ii) verificar se houve pagamento integral dos valores retroativos devidos no período de janeiro a abril de 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 474/2019 não prevê reajuste de 27% para toda a categoria de servidores municipais, mas apenas variação de 27% entre as classes e de 3% entre níveis dentro da mesma classe, conforme o Anexo III da referida norma.
4. As fichas financeiras demonstram que o vencimento do recorrente está em conformidade com o previsto para seu cargo, nível e classe, não havendo defasagem salarial.
5. Os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram devidamente pagos pela Administração em parcelas quitadas entre agosto de 2021 e março de 2022, inexistindo pendências.
6. Precedentes desta Turma Recursal confirmam o entendimento de que não há direito ao reajuste pleiteado e que os valores retroativos foram pagos corretamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A Lei Complementar Municipal no 474/2019 não assegura reajuste salarial de 27% para todos os servidores, mas apenas estabelece variações percentuais entre classes e níveis. 2. O pagamento retroativo de reajuste salarial, quando devidamente comprovado, exime a Administração de novas obrigações referentes ao período cobrado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 474/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079472-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILSON MARTINS E SILVA - CPF: 160.200.811-68 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024